Tribunal: TCU
Processo: 005.182/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 672/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia para, ano mérito, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigiloso, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 11), ao denunciante e à Procuradoria Regional do Trabalho - 9a Região/PR - MPT/MPU. 1. Processo TC- Processo 005.182/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Procuradoria Regional do Trabalho - 9a Região/ PR - MPT/MPU. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.